Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTOESCOLA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL – DEFESA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe a autora demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. A autora informou que celebrou contrato com a ré para prestação de serviços de adição de categoria. Esclareceu que possuía carteira de habilitação tipo “A” e gostaria de acrescentar a categoria “B”. Relatou que que foi orientada pela recorrente a fazer curso teórico, mas não foi comunicada que o referido curso era desnecessário porque já possuía habilitação da categoria “A”. Somente após concluir o curso tomou ciência da prescindibilidade das aulas teóricas. Afirmou que a ré não cumpriu o contrato referentes às aulas práticas no prazo que atendia às necessidades parte autora e que foi acordado entre as partes. Postulou a condenação da ré no valor de R$ 1.775,15, a título danos materiais, e de R$ 10.000,00 por danos morais (ID 34958865). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora e condenou o réu ao pagamento de R$ 1.775,15 (ID 34958906). O recorrente postula a improcedência da condenação ao pagamento de danos materiais. Alega culpa exclusiva da consumidora, sob o argumento de que ela não informou que pretendia apenas adicionar categoria à CNH. Subsidiariamente, contesta a quantia informada pela recorrida que foi paga à ré e pleiteia a redução do valor (ID 34959412).
3. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, inciso III, do CDC).
4. Na hipótese em análise, constata-se que a autora procurou a ré para adicionar a categoria “B” em sua CNH e já possuía a categoria “A”. A recorrente atua no ramo e tinha documentação da recorrida, de modo que deveria tê-la informado sobre a prescindibilidade da realização de curso teórico. Entretanto, orientou a autora de modo contrário e ela pagou e fez curso com duração de 45 horas aula em 9 dias (ID 34958865 – fls. 2). Ademais, mostra-se inconcebível acolher a tese de que a autora ocultou informação de que já estava habilitada na categoria “A”, uma vez que a ré recebeu toda documentação da recorrida e detém conhecimento técnico sobre os procedimentos e as normas de trânsito. Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva da consumidora. Assim, afigura-se irretocável a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a recorrente ao pagamento de danos materiais.
5. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte propor para apreciação, em sede recursal, matéria antes não apresentada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por conseguinte, deixo de conhecer parte do recurso concernente ao somatório dos valores pagos à ré pela autora, uma vez que essa alegação somente foi trazida no recurso inominado, não sendo discutida anteriormente.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.